Tribunal: TJDFT
Processo: 0747672-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO A 30% DOS RENDIMENTOS. EXTRATOS BANCÁRIOS COMPROVANDO DESCONTOS SUPERIORES AO LIMITE FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu o descumprimento de coisa julgada material por instituição financeira, em razão da realização de descontos em conta salário da agravante em percentual superior ao limite de 30% de seus rendimentos, fixado no título judicial transitado em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto (i) à conclusão de descumprimento da coisa julgada material; e (ii) à ausência de vinculação específica dos lançamentos constantes dos extratos bancários aos contratos abrangidos pelo título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
O acórdão embargado analisa adequadamente a controvérsia ao registrar que os extratos bancários apresentados demonstram descontos variáveis e, em determinados períodos, superiores ao limite de 30% dos rendimentos da agravante, em afronta ao título executivo judicial.
4. A existência de rubricas contábeis genéricas nos extratos bancários não impede a conclusão acerca da violação da coisa julgada quando a análise global do conjunto probatório evidencia descontos superiores ao limite judicialmente fixado.
5. Compete à instituição financeira demonstrar, de forma clara e transparente, a observância mensal do teto estabelecido na decisão judicial, bem como esclarecer a composição e a amortização do saldo remanescente dos contratos, ônus probatório não satisfeito no caso.
6. As informações prestadas pelo embargante foram examinadas no acórdão recorrido, tendo sido consideradas insuficientes para comprovar o efetivo cumprimento do limite imposto judicialmente.
7. A insurgência do embargante revela mera inconformidade com a valoração das provas e com a conclusão adotada pelo colegiado, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração das provas ou das conclusões adotadas no acórdão quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A análise global dos extratos bancários pode evidenciar descumprimento de limite de desconto fixado em título judicial, ainda que alguns lançamentos estejam registrados sob rubricas contábeis genéricas.
3. Incumbe à instituição financeira demonstrar, de forma clara e objetiva, o cumprimento do limite de descontos estabelecido em decisão judicial na fase de cumprimento de sentença.